Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703225-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. contra suposto ato teratológico praticado pela i. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 55365429), que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo ora impetrante em desfavor de Maria Laura Freire Bertussi Miranda e outros, processo n. 0710519-58.2023.8.07.0020, determinou a suspensão do feito, com fundamento no art. 313, V, alínea “a”, do CPC, até o julgamento definitivo da ação de cobrança ou dos embargos à execução a ele correlatos. O impetrante, na petição inicial do mandado de segurança (Id 55365420), alega que, ao determinar unilateralmente a suspensão da demanda de despejo, que já se encontra madura para julgamento, a Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras proferiu decisão teratológica. Defende haver teratologia no caso, ao argumento de que a decisão impugnada “mantém suspensa uma demanda que acarretará prejuízos mensais ao Impetrante que, conforme já ressaltado e comprovado documentalmente na origem, não vem recebendo qualquer valor de aluguel dos Locatários e, pior do que isso, vem custeando o condomínio que seria de exclusiva responsabilidade dos locatários!” (sic). Acrescenta que a discussão acerca dos valores devidos pelos réus da ação de despejo, no bojo da ação de cobrança n. 0712244-19.2022.8.07.0020 e dos embargos à execução n. 0724882-50.2023.8.07.0020, não pode impedir o despejo dos locatários confessadamente inadimplentes. Constata, na conduta da autoridade coatora, clara negativa de prestação jurisdicional, pois lhe tolhe, sem motivação prévia, o direito de ter sua demanda analisada, causando-lhe prejuízos econômicos diários, uma vez que os locatários não vêm realizando o pagamento dos aluguéis. Considera atendidos os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. No mais, assegura ser reversível a medida liminar pleiteada. Ao final, requer: A- A IMPETRANTE pugna pelo recebimento do presente Mandado de Segurança e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos determine que o Juízo Impetrado retire a suspensão determinado sobre o feito e determine o prosseguimento da lide com a realização do julgamento de mérito da demanda que se encontra madura para julgamento. B- A notificação da Autoridade Coatora e a intimação do Ministério Público Federal, por força do arts. 7o e 10 da Lei no 12.016/2009. C- Em seguida, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, combater o ato coator e julgar, em definitivo e conceder a segurança a fim de que a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE e DECLARANDO O DIREITO DA IMPETRANTE de obter julgamento de mérito dos seus pedidos formulados na ação de despejo, de maneira completa e fundamentada, devendo o Ilustríssimo Juízo indicar a sua motivação e fundamentação com a consequente cassação da decisão que determinou a suspensão da lide. Custas recolhidas (Ids 55365423 e 55365422). É o relatório do necessário. Decido. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mandado de segurança, a prova documental apresentada com a inicial deve ser suficiente a certificar a existência do direito vindicado. O art. 5o, II e III, da Lei n. 12.016/2009 prevê situações em que não se admite o cabimento do mandado de segurança, literalmente: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Ademais, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, após a publicação do acórdão no qual se fixou a tese relativa à taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988), é vedada a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão interlocutória. Nesse sentido, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REQUERIMENTO CONSENSUAL DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 334 DO CPC. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. INUTILIDADE DO EXAME DA QUESTÃO APENAS EM APELAÇÃO. VIA ADEQUADA APÓS TEMA REPETITIVO 988. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEPCIONAL UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE IMPUGNAR DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS APÓS TEMA REPETITIVO 988. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. 1- O propósito recursal é definir se, após a publicação do acórdão em que se fixou a tese referente ao tema repetitivo 988, segundo a qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", ainda é admissível, ainda que excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias. 2- A decisão interlocutória que indefere a designação da audiência de conciliação pretendida pelas partes é suscetível de impugnação imediata, na medida em que será inócuo e inútil reconhecer, apenas no julgamento da apelação, que as partes fariam jus à audiência de conciliação ou à sessão de mediação previstas, na forma do art. 334 do CPC, para acontecer no início do processo. 3- A decisão judicial que, a requerimento do réu, indefere o pedido de designação da audiência de conciliação prevista no art. 334, caput, do CPC, ao fundamento de dificuldade de pauta, proferida após a publicação do acórdão que fixou a tese da taxatividade mitigada, somente é impugnável por agravo de instrumento e não por mandado de segurança. 4- Conquanto seja excepcionalmente admissível a impugnação de decisões judiciais lato sensu por mandado de segurança, não é admissível, nem mesmo excepcionalmente, a impugnação de decisões interlocutórias por mandado de segurança após a tese firmada no tema repetitivo 988, que estabeleceu uma exceção ao posicionamento há muito adotado nesta Corte, especificamente no que tange à impugnabilidade das interlocutórias, de modo a vedar, em absoluto, a impugnação dessa espécie de decisão pelas partes mediante mandado de segurança, porque há via impugnativa recursal apropriada, o agravo de instrumento. 5- Recurso ordinário constitucional conhecido e desprovido. (RMS 63.202/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020) – grifo nosso Concretamente, o impetrante se insurge contra pronunciamento da Juíza de Direito da 3a Cível de Águas que determinou a suspensão do processo de despejo até o julgamento definitivo da ação de cobrança n. 0712244-19.2022.8.07.0020 ou dos embargos à execução n. 0724882-50.2023.8.07.0020, por verificar relação de prejudicialidade entre as demandas (art. 313, V, alínea “a”, do CPC), fazendo menção à decisão, proferida em sede de agravo de instrumento, que impediu o despejo liminar dos inquilinos. Dito pronunciamento, apesar de ter sido erroneamente nomeado de “despacho”, ostenta evidente conteúdo decisório, enquadrando-se, assim, no conceito de decisão interlocutória previsto no art. 203, § 2o, do CPC. Com efeito, o controle da decisão interlocutória impugnada, por não estar ela abarcada por nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, deveria ter sido provocado pelo instrumento processual adequado, qual seja, o agravo de instrumento, com a indicação, à luz da teoria da taxatividade mitigada, da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a ser analisada casuisticamente pelo órgão julgador competente. Não bastasse, ainda que se admita a excepcional impetração do mandado de segurança para controle de ato judicial com conteúdo resolutório, não considero teratológica, abusiva nem flagrante ilegalidade a decisão que determina a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a” do CPC, ainda que discutíveis ou, de fato, equivocados os fundamentos adotados para reconhecer a existência de prejudicialidade externa. Ante o exposto, por todos os ângulos que vejo, tenho como incabível a impetração de mandado de segurança no caso concreto. Com essa argumentação, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09, indefiro a petição inicial do mandado de segurança. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do e. STF e 105 do c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora